Tribunal: TJMT
Processo: 1024568-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024568-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 044.465.981-12 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO –
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA
– SUSPENSÃO CONFORME ESTABELECIDO NO ART. 10, INCISO III, DA PORTARIA-CONJUNTA No 247/2020 –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL

–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 CPP
–
INOCORRÊNCIA

–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
APREENSÃO DE
09 [NOVE] “TROUXINHAS” DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 01 [UM] CELULAR E A QUANTIA DE R$ 55,00 [CINQUENTA E CINCO REAIS] –
REITERAÇÃO DELITIVA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
ORDEM DENEGADA
.

O Supremo Tribunal Federal entende que “
A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta. (HC 160865, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090

DIVULG 30-04-2019

PUBLIC 02-05-2019)”

Conforme art. 10, inciso III, da Portaria-Conjunta n.o 247/2020 do CNJ, as
audiências
de
custódia
estão suspensas, ante a situação emergencial e excepcional, e o risco iminente de contágio da Covíd-19.

Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem e aplicação da lei penal, considerando o entorpecente apreendido, bem como diante da reincidência delitiva, visto que possui ações penais em andamento por tráfico de drogas e receptação, com isso, não se verifica a presença do constrangimento ilegal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jefferson de Souza Nascimento
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarc
a de Tangará da Serra/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante na data de 19 de novembro de 2020, por em tese ter praticado o delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva diante da representação da autoridade policial.

Relata que
“O Magistrado plantonista deixou e realizar a audiência de custódia com base na recomendação no 62/2020 CNJ e da portaria –conjunta no 247 e 249, ambas do TJ MT. Todavia, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em decisão recente firmou entendimento consolidado sobre a inadmissibilidade da não realização da audiência de custódia, sob pena de se tornar ilegal a prisão. ”

Assim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a não realização da audiência de custódia torna nulo o ato judicial, pois viola direito subjetivo do paciente, sendo necessário o relaxamento da segregação.

Aduz que o paciente é primário, possui endereço fixo e exerce atividade licita, com isso, verifica-se que as cautelares previstas no art.319, do Código de Processo Penal são adequadas e cabíveis para o caso.

Sustenta que os requisitos previstos no art. 312 e 313, do Código de Processo Penal não estão presentes, visto que a simples existência de materialidade e indícios de autoria por si só não justifica a medida extrema.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, para que seja relaxada a prisão preventiva do beneficiário, com aplicação de medidas cautelares, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 67604470/67604478).

A liminar foi indeferida (Id. 68822987).

Informações foram prestadas (Id. 69584479/69584481).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 73264953), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus. Tráfico de drogas – Arguição de nulidade da prisão em flagrante – Improcedência. Realizada a conversão do flagrante em prisão preventiva, restam superadas as supostas irregularidades e ilegalidades ocorridas no APFD, tendo em vista a modificação do título prisional – Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública. Circunstâncias do caso, em especial pela reiteração delitiva do paciente – Insuficiência, no caso concreto, das medidas cautelares menos gravosas do artigo 319 do CPP. Predicativos pessoais por si só não impedem o encarceramento preventivo. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jefferson de Souza Nascimento
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarc
a de Tangará da Serra/MT.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ.

Incialmente, quanto a alegação de que a não realização da audiência de custódia torna nulo o ato judicial, pois, viola direito subjetivo do paciente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal entende que a não realização da audiência de custódia constitui irregularidade, todavia, não tem efeito por si só de afastar a prisão preventiva.

Neste sentido:

“PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA.
A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta
. (HC 160865, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090

DIVULG 30-04-2019

PUBLIC 02-05-2019) (g.n)”

Ademais, as
audiências
de
custódia
foram suspensas, ante a situação emergencial e excepcional, e o risco iminente de contágio, conforme art. 10, inciso III, da Portaria-Conjunta n.o 247/2020 do CNJ. De modo que, a não
realização
não gera nulidade, tampouco configura constrangimento ilegal.

Referente a alegação da falta de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que c
onforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Acerca do tema prisão preventiva, sabe-se que deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Para averiguar a tese defensiva de ausência dos requisitos para segregação cautelar, necessário a transcrição da decisão ora atacada
.

O juiz plantonista ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim consignou
(Id.
67604476
):

“(...)
Visto em plantão;

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 09 (nove) porções de pasta base de cocaína, 01 (um) celular, e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em espécie.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:

“Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.

§ 1 o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Não obstante, anote-se ainda, que em consulta ao sistema Apolo, observa-se que o suspeito responde Ação Penal na Comarca de Tangará da Serra-MT, sendo: Proc. 19774-09.2016.811.0055 – Código: 231173 (Receptação) e Proc. n° 6583-52.2020.811.0055 – Código no 344456 (Tráfico), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do autuado representaria risco iminente à garantia da ordem pública e social.

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da Lei 11.343/06.

6. Ademais, os depoentes PM Luis Fernando de Oliveira e PM Mauricio Rodrigues Dias, relataram perante a d. autoridade policial, que receberam informações do Serviço de Inteligência do 7o Comando Regional, aduzindo que um indivíduo conhecido pela alcunha de “Bambino”, estaria comercializando entorpecentes na região do Bairro Dona Júlia. De posse dessas informações, diligenciaram até o local mencionado, logrando êxito em apreender o suspeito. Ao realizarem a revista pessoal, localizaram em posse do autuado Jefferson, 09 (nove) porções de pasta base de cocaína, 01 (um) aparelho celular e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em moeda corrente. Declararam ainda que, ao indagarem o flagranteado, este relatou estar voltando ao comércio de entorpecentes e que havia adquirido a droga com outra pessoa. Senão vejamos:

“Depoimento do Policial Militar LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA: [...] QUE esta equipe de força tática recebeu informações do serviço de inteligência do 7° comando regional, onde nos informaram que estariam monitorando um cidadão conhecido por "bambino", onde este estava realizando a venda de drogas na região do bairro Dona Júlia; QUE em posse das informações e com as características do suspeito, deslocamos até o local mencionado e logramos êxito em localizar o acusado; QUE em posse dele foi encontrado 09 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, um aparelho celular e uma quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); QUE ao indagar o acusado a respeito da referida droga este nos relatou que estaria voltando na data de hoje ao comércio de entorpecentes e que havia pego a referida droga com um outra pessoa que estava conduzindo uma motocicleta de cor preta, ainda na data de hoje: QUE ao realizar a checagem do suspeito foi constatado outras passagens policiais, sendo este conhecido pela guarnição policial pelo crime de tráfico de drogas; QUE diante da situação o suspeito e os matérias foram encaminhados para o cisc e entregue as autoridades competentes, sendo que o acusado não apresentava lesões corporais: QUE diante da situação foi constatado o crime de tráfico de drogas devido a materialidade encontrada com o suspeito, sendo veridicas as informações levantadas pelo serviço de inteligência deste comando regional; [...]”.

“Depoimento do Policial Militar MAURICIO RODRIGUES DIAS: [...].QUE esta equipe de força tática recebeu informações do serviço de inteligência do 7' comando regional, onde nos informaram que estariam monitorando um cidadão conhecido por "bambino", onde este estava realizando a venda de drogas na região do bairro Dona Júlia; QUE em posse das informações e com as características do suspeito, deslocamos até o local mencionado e logramos êxito em localizar o acusado, QUE em posse dele foi encontrado 09 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, um aparelho celular e uma quantia de RS 55,00 (cinquenta e cinco reais); QUE ao indagar o acusado a respeito da referida droga este nos relatou que estaria voltando na data de hoje ao comércio de entorpecentes e que havia pego a referida droga com um outra pessoa que estava conduzindo uma motocicleta de cor preta, ainda na data de hoje, QUE ao realizar a checagem do suspeito foi constatado outras passagens policiais, sendo este conhecido pela guarnição policial pelo crime de tráfico de drogas; QUE diante da situação o suspeito e os materiais foram encaminhados para o cisc e entregue as autoridades competentes, sendo que o acusado não apresentava lesões corporais. QUE diante da situação foi constatado o crime de tráfico de drogas devido a materialidade encontrada com o suspeito, sendo verídicas as informações levantadas pelo serviço de inteligência deste comando regional[...]”.

7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, e auto de constatação preliminar de substância.

8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta que parte considerável da droga apreendida com o indiciado, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06).

9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido 07 (sete) porções pequenas e 02 (duas) porções grandes, ambas contendo pasta base de cocaína, em posse do flagranteado. –

10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.

11. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante à dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10o ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781:

“TACRSP – Liberdade provisória – Presença de prova suficiente da existência de crime e indícios de autoria, bem como de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP – Concessão – Impossibilidade – Acusado com residência fixa e emprego – Irrelevância – O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação ”

12. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte:

“STJ – A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal, quando a preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos motivos que autorizam a custódia preventiva. (RT 583-471 - In Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial: atualizado até dezembro de 2002/Julio Fabrini Mirabete – 10. ed. – São Paulo: Atlas 2003, pág. 787).”

13. Ademais, em que pese a Defesa tenha formulado pedido de liberdade próvisoria (Id. 44023920), observa-se que no caso em apreço estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, nos termos acima delineados, e, ainda, que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. 44022862), posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

15. Dispensada a realização de audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT. (...)”

Verifica-se da leitura da decisão acima que a autoridade judiciária em plantão
constatou a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, visto a apreensão de
09 (nove) “trouxinhas” de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (um) celular, bem como a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Ademais, informou a existência de ações penais em desfavor do paciente
por receptação e tráfico, o qual evidencia a reiteração delitiva.

Assim sendo, decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Em informações prestadas pela autoridade judiciária, foi consignado (Id. 69584481):

“(...) Inicialmente, informo que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, no dia 19/11/2020, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito registrado sob no1006944 -52.2020.8.11.0055.

A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do implicado Jefferson de Souza Nascimento, ante a existência do crime e indício suficiente de autoria lastreado nos depoimentos, e laudo de constatação da natureza e quantidade da droga.

Na sequência, o Magistrado Plantonista acolheu o pedido da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva do paciente Jefferson de Souza Nascimento, por ter constatado a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Policial Militar Luis Fernando de Oliveira declarou perante a Autoridade Policial que:

[...] QUE esta equipe de força tática recebeu informações do serviço de inteligência do 7° comando regional, onde nos informaram que estariam monitorando um cidadão conhecido por "bambino", onde este estava realizando a venda de drogas na região do bairro Dona Júlia; QUE em posse das informações e com as características do suspeito, deslocamos até o local mencionado e logramos êxito em localizar o acusado; QUE em posse dele foi encontrado 09 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, um aparelho celular e uma quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); QUE ao indagar o acusado a respeito da referida droga este nos relatou que estaria voltando na data de hoje ao comércio de entorpecentes e que havia pego a referida droga com um outra pessoa que estava conduzindo uma motocicleta de cor preta, ainda na data de hoje: QUE ao realizar a checagem do suspeito foi constatado outras passagens policiais, sendo este conhecido pela guarnição policial pelo crime de tráfico de drogas; QUE diante da situação o suspeito e os matérias foram encaminhados para o cisc e entregue as autoridades competentes, sendo que o acusado não apresentava lesões corporais: QUE diante da situação foi constatado o crime de tráfico de drogas devido a materialidade encontrada com o suspeito, sendo veridicas as informações levantadas pelo serviço de inteligência deste comando regional; [...]”.

Outrossim, informo que o periculum libertatis restou evidenciado ante a necessidade de garantia da ordem pública, porquanto o paciente Jefferson de Souza Nascimento possui em seu desfavor duas Ações Penais em trâmite nesta Comarca, sendo que uma foi registrada sob n o19774 -09.2016.811.0055 – Código: 231173, pela prática, em tese, do delito de receptação; e a outra de n°6583 - 52.2020.811.0055 – Código no 344456, pela prática, em tese, do crime de tráfico, o que revela o seu intento na reiteração de crimes, sendo certo que a concessão da liberdade acarretaria risco grave à sociedade e a vítima, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes.

Ademais, ressalto que Defesa o paciente Jefferson de Souza Nascimento formulou no bojo do Auto de Prisão em Flagrante Delito pedido de liberdade provisória, contudo, o Magistrado Plantonista indeferiu o pleito, tendo em vista que a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Ressalto que o Auto de Prisão em Flagrante Delito registrado sob no1006944 -52.2020.8.11.0055 foi transladada cópia integral para o Inquérito Policial de no1007195 -70.2020.8.11.0055.

Por fim, comunico que os autos estão em carga para o Ministério Público para oferecimento de eventual denúncia. (...)”

In casu
, observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante auto de prisão em flagrante, depoimento dos policiais que conduziram o paciente, boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de constatação preliminar (
fumus comissi deliciti)
.

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, diante da circunstância que envolvem o caso, considerando que forma apreendidas
09 (nove) “trouxinhas” de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (um) celular, bem como a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), bem como pelo beneficiário possuir em seu desfavor ações penais em andamento por tráfico e receptação, justificando assim a prisão preventiva, ante a reiteração delitiva.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n.o 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Assim,
justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante a quantidade de entorpecentes apreendido, bem como pela reiteração delitiva.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Conforme os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessidade a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Por fim, em relação aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa. 3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019) ”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Jefferson de Souza Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021